Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701948-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. C. D. A. M. H. L. AGRAVADO: T. E. L. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução no 0751667-72.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de TECNICALL ENGENHARIA LTDA (exequente), indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 223237251 dos autos originais): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID 68036279), afirma que foi ajuizada ação de execução, exigindo o pagamento de 82,65% dos serviços contratados e que não foram concluídos em razão da suposta mora do agravante. Defende que, nos embargos à execução, restou demonstrado o insucesso da execução. Argumenta que é devida a dispensa da prestação de caução e a concessão do efeito suspensivo postulado, em razão da relevância do caso. Afirma que, em situações excepcionais, tem-se admitido o afastamento da exigência da caução, diante dos indícios da probabilidade do direito e do perigo da demora. Menciona que, no processo executivo, foi determinada a penhora dos valores na conta da empresa, o que acarreta inegável prejuízo ao funcionamento da atividade econômica desenvolvida por si. Informa que foi obrigada a interromper a aplicação de bolsas de nutrição parental em razão do bloqueio de suas contas. Defende a nulidade da execução, uma vez que o título não atende os requisitos do art. 783 do CPC. Alega, ainda, a inexigibilidade do contrato, a exceção do contrato não cumprido e o excesso de execução. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão da execução. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 68123531). A decisão de ID 68077772 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A recorrente apresentou petição (ID 68095322). Argumenta que a decisão de primeiro grau coloca em risco a garantia buscada por meio do recurso. Acresce que o juízo a quo deu sequência ao feito executivo, com a liberação dos valores bloqueados em prol da exequente/agravada. Alega que descabe à recorrida receber valor devido à exceção de contrato não cumprido, à ilegitimidade ativa e à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Defende que o trabalho desenvolvido pela exequente carece de comprovação de realização. Destaca que o título judicializado possui vícios insanáveis, o que afronta as exigências da execução e sua constrição patrimonial prévia. Alega que a constrição e bloqueio do patrimônio da executada contribui para o enriquecimento ilícito. Reforça a urgência e relevância das circunstâncias e solicita a concessão de efeito suspensivo para preservação dos direitos da Executada e evitar danos irreversíveis. É o breve relatório. Decido. Embora a recorrente indique a continuidade do processo de execução com medidas constritivas em 27/02/2025, tal fato não representa fato novo apto para revisar a decisão de ID 68077772, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na verdade, a petição tem o intento de ratificar e de complementar as razões recursais, o que é proibido ante a preclusão consumativa. Inalterados os fatos concretos e jurídicos, mantenho a decisão de ID 68077772 por seus próprios fundamentos. Verifica-se que ainda não foi esgotado o prazo para a agravada contra-arrazoar. Aguarde-se o decurso do prazo ou a apresentação da contraminuta. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora